Tribunal: TJSP
Processo: 2207010-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão ocorrente. Improcedência de impugnação de crédito. Interposto agravo de instrumento, as recuperandas apresentaram contrariedade. Honorários de advogado devidos, dada a litigiosidade instaurada. Verba fixada, mas por equidade, tendo em vista que mesmo o percentual mínimo sobre o valor da causa encontraria valor incompatível com o trabalho desenvolvido.

Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão ocorrente. Improcedência de impugnação de crédito. Interposto agravo de instrumento, as recuperandas apresentaram contrariedade. Honorários de advogado devidos, dada a litigiosidade instaurada. Verba fixada, mas por equidade, tendo em vista que mesmo o percentual mínimo sobre o valor da causa encontraria valor incompatível com o trabalho desenvolvido.

Embargos parcialmente acolhidos.